Tribunal: TJDFT
Processo: 0723504-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMPROVADAS. PALAVRA DA IRMÃ DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DE FAMILIARES. RELEVO ESPECIAL. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

2, No caso, as declarações da irmã vítima, que presenciou os abusos, corroboradas pelas demais testemunhas, confirmaram que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a menor, o que foi atestado, devendo ser mantida a condenação.

3. Pelo que se extrai do conjunto probatório, sobretudo, pelas declarações testemunhais, houve a consumação do delito de estupro de vulnerável.

4. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável, deve ser mantida a condenação do acusado, nos termos postos na sentença.

5. Recurso conhecido e não provido.